Tribunal: TJMT
Processo: 1007589-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007589-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HELBER DUARTE PESSOA - CPF: 309.312.278-36 (ADVOGADO), APC PLATAFORMAS ELEVATORIAS LTDA - CNPJ: 21.183.628/0001-40 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DE ICMS. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO E BENS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para liberação de veículo e equipamentos apreendidos por suposta ausência de documentação fiscal em operação de locação de bens móveis.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a operação realizada pela agravante configura fato gerador de ICMS e se há ilegalidade na retenção do veículo e dos equipamentos pela autoridade fazendária.

III. Razões de decidir
3. A documentação apresentada comprova tratar-se de operação de locação de bens móveis, sem incidência de ICMS, conforme a Súmula 212 do STF.
4. A correlação entre os documentos fiscais e o termo de apreensão foi comprovada mediante consulta ao site da SEFAZ.
5. A ausência de prejuízo fiscal à Administração e a natureza jurídica da operação autorizam o afastamento da penalidade e a liberação dos bens.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A operação de locação de bens móveis não configura fato gerador de ICMS. 2. A ausência de emissão de nota fiscal em operação de locação devidamente comprovada não justifica a apreensão de bens e veículos pelo Fisco estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 212.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento no 1007589-72.2025.8.11.0000 interposto pela pessoa jurídica
APC PLATAFORMAS ELEVADORAS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializa de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato tido como coator atribuído ao
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência o qual objetivava a liberação do veículo apreendido e das mercadorias.

A agravante alega, em síntese, que teve seu caminhão com mercadorias (equipamentos destinados à locação) apreendido pela fiscalização estadual por suposta falta de documentação fiscal, resultando na lavratura de termo de apreensão e autuação com multa de R$ 441.750,00.

Sustenta que apresentou toda a documentação comprobatória de que se tratava de mera operação de locação de bens móveis, não sujeita à incidência do ICMS, nos termos da Súmula 212 do STF. Afirma ter juntado notas fiscais, romaneios, contrato de locação e declaração de transporte de bens não sujeitos ao imposto.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a agravante não demonstrou cabalmente que as notas fiscais juntadas se referiam ao termo de apreensão lavrado, aplicando o entendimento do TJMT no julgamento do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, que assentou a legalidade da apreensão de mercadorias por ausência de documentação fiscal.

Inconformada, a agravante sustenta o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória (fumus boni juris e periculum in mora) e requer a atribuição de efeito ativo ao agravo para determinar a imediata liberação do veículo e mercadorias apreendidos.

Deferida a tutela antecipada na seara recursal (Id. 275249889).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 278634352).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 280383857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A celeuma cinge-se na verificação da legalidade, ou não, do ato administrativo que apreendeu mercadorias da pessoa jurídica agravante.

Pois bem. Conforme amplamente demonstrado pela agravante, a operação em questão não configura fato gerador do ICMS, tratando-se exclusivamente de atividade de locação de bens móveis (equipamentos) destinados a empresa localizada em Sinop/MT, o que resta comprovado pelo contrato de locação e demais documentos juntados (notas fiscais, romaneios, declaração de transporte de bens não tributados) (Ids. 274339351
,
274339352 e 274339355 do processo de primeira instância).

Nesse sentido, aplica-se o entendimento sumular do STF de que "
operação de locação de bens móveis não gera a obrigatoriedade do pagamento do imposto de circulação de mercadorias
" (Súmula 212).

Lado outro, impositivo registrar que, nada obstante o Juízo
a quo
tenha consignado que, “
o Impetrante juntou apenas a primeira página, de um total de 23, do TAD no 1184280-6
”, o que impossibilitaria verificar com exatidão se as notas fiscais anexas correspondem ao TAD em questão, pontuo que
tal obstáculo restou superado em razão da consulta realizada, na data de 19/03/2025, ao aludido documento no site da Sefaz, vejamos
:

Em exame do TAD no 11842806 em questão, nota-se que há plena correlação do teor da mesma, com as notas fiscais anexadas à peça vestibular do
mandamus
, a saber: NF no 254116, e NF no 13516, bem como com a Declaração de Transporte de Bens não contribuintes de ICMS.

Neste ponto, colaciono, no ponto de interesse, excerto do TAD supra descrito:

“
O condutor acima identificado apresentou para tratamento tributário nesta UOF, o documento abaixo relacionado:

DECLARAÇÃO No 16491, DE TRANSPORTE DE BENS NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS, da empresa
APC RENOVA FROTA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME
, CNPJ 21.183.628/0001-40, sediada em PAULÍNIA – SP, destinada para INPASA AGROINDUSTRIAL S/A, CNPJ 29.316.596/0001-15, inscrita no cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso sob o no 13.720.176-1, com endereço no município de SINOP – MT.

Foi apresentado contrato no 19067, de LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS entre as partes. Constitui objeto do contrato apresentado o equipamento:

1 – PLATAFORMA DE LANÇA – MOBILIDADE TODO TERRENO – A60D – SX-180, no de série SX180H-917

No valor total de 2.945.000,00

Tendo em vista a operação retratada no contrato e o local de trânsito da mercadoria, P. F. Araguaia, no Estado de Mato Grosso, foi aberto o TFT-e Verificação Fiscal no: 206859, do dia 08/03/2025, às 17:20:54 horas, dando início ao procedimento de fiscalização, excluindo-se, assim, a espontaneidade (art. 4o e 7o da Portaria 75/2021 e art. 951-A do RICMS/MT).

Ao analisar o contrato apresentado na entrada do Estado de Mato Grosso, verificou-se tratar de equipamento desacompanhado de documentação fiscal que acoberte a operação de trânsito interestadual.

A operação realizada nesse momento é de circulação física de mercadoria. A legislação estabelece que seja emitido documento de operação INTERESTADUAL dos equipamentos, com a descrição do remetente no Estado de origem e do destinatário localizado em Mato Grosso.

Depreende-se, portanto, que trata-se de operação interestadual de circulação de equipamento, em andamento, que está desacompanhada de documento próprio.

O remetente declara não ser emitente de documento fiscal. O destinatário do equipamento, INPASA AGROINDUSTRIAL S/A, na condição de contribuinte emissor de NFE, IE: 13.720.176-1, responde solidariamente pela obrigação da emissão de nota fiscal de remessa para acobertar o trânsito do remetente até o destino, bastando para tanto a emissão de nota fiscal de entrada. Esse documento não foi apresentado pelo condutor do veículo
”.

Assim, diante da comprovada natureza de locação da operação realizada pela agravante, tenho
que tal circunstância enseja
à liberação tanto do veículo, como dos bens apreendidos, uma vez que a mercadoria transportada
não se sujeita à tributação pelo ICMS

de maneira que, não se verifica prejuízo
em desfavor da Administração Fazendária.

Com efeito, as provas apresentadas induzem a crer que a irregularidade fiscal,
não
importou em ausência de recolhimento de imposto, o que autoriza a afastar a penalidade imposta pelo Fisco ao Apelante
.

Dessa forma, tendo em mente a ausência de ilegalidade ou de prejuízo em desfavor do Ente Público, entendo que deve haver o afastamento da penalidade aplicada, bem como a imediata liberação dos maquinários

apreendidos constantes no
11842806objeto da demanda, motivo pelo qual o
acolhimento integral da pretensão descrita no agravo de instrumento
interposto pela pessoa jurídica apelante, é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a imediata liberação das mercadorias descritas no TAD impugnado, bem como do veículo correspondente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025